Tribunal: STF
Processo: HC 235855
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS E USO CLANDESTINO DE APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 1º.12.2023, em benefício de João Carlos de Matos, contra decisão proferida em 21.11.2023 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.410.477. 



O caso



    2. Em 9.7.2018, o juízo da Primeira Vara Federal de Carazinho da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul recebeu a denúncia contra o paciente pela prática dos delitos de contrabando de cigarros, uso clandestino de aparelho de telecomunicação e receptação. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1º Fato: 



    No dia 28 de outubro de 2016, por volta das 17h40min, na ERS 324, no município de Planalto/RS, pessoa não identificada, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com JOÃO CARLOS DE MATOS e RODRIGO ANTONIO MOSSI, transportou mercadoria proibida, consistente em 15.970 (quinze mil, novecentos e setenta) maços de cigarro de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal no que tange à importação regular. 



    Os denunciados JOAO CARLOS DE MATOS e RODRIGO ANTONIO MOSSI concorreram para a prática do crime, na medida em que, na divisão de tarefas, estavam tripulando o veículo Ford/Focus de placas ASV-0045, atuando como ‘batedores’1 do veículo VW/Jetta de placas ISS-4662, fazendo uso de radiotransmissor ajustado na mesma frequência de ondas do veículo VW/Jetta (2º Fato), o qual transportava a carga de cigarros, quando foram abordados e presos em flagrante por policiais militares. O condutor do veículo VW/Jetta de placas ISS-4662, por sua vez, abandonou o automóvel durante a perseguição e fugiu do local. 



    A rodovia em que ocorreu a apreensão trata-se de estrada conhecida por fazer parte da rota de viagem de contrabandistas que retornam ao Estado do Rio Grande do Sul após viagens ao Paraguai, ficando caracterizada a transnacionalidade do delito. 



    O dolo, consistente na consciência de que estavam auxiliando o indivíduo não identificado a transportar mercadoria proibida, decorre do modo como o crime se desenvolveu, na medida em que os aparelhos de radiocomunicação existentes nos veículos VW/Jetta e Ford/Focus operavam na mesma frequência. Ademais, os denunciados sabiam que a mercadoria tratava-se de cigarros estrangeiros, uma vez que estes eram visíveis do lado externo do automóvel, em face da grande quantidade transportada.



    (...) 2º Fato: 



    Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, os denunciados JOÃO CARLOS DE MATOS e RODRIGO ANTONIO MOSSI, em comunhão de esforços e desígnios, desenvolveram clandestinamente atividade de telecomunicação. 



    Na ocasião, após a prisão em flagrante dos denunciados, foram encontrados no interior do veículo Ford/Focus de placas ASV-0045, 01 (um) aparelho de radiocomunicação, transmissor/receptor de áudio, marca Yaesu, modelo FT1900R, nº de série 8G292190 e no interior do veículo VW/Jetta de placas ISS-4662, 01 (um) aparelho de radiocomunicação, transmissor/receptor de áudio, marca Yaesu, modelo FT-2900R, nº de série 3N702376. 



    Após a realização de perícia , apurou-se que os equipamentos estavam configurados para transmitir na frequência de 165,7 Mhz, com potência de transmissão de 65 Watts e 70 Watts respectivamente, tendo ambos aptidão de causar lesão ou expor a perigo o sistema de telecomunicações. 



    (...) 3º Fato: 



    Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, pessoa não identificada, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com JOÃO CARLOS DE MATOS e RODRIGO ANTONIO MOSSI, conduziu em proveito próprio e alheio, o veículo VW/Jetta, de placas ISS-4662, coisa que sabiam ser produto de crime. 



    Na oportunidade, os denunciados, em divisão de tarefas, utilizavam o veículo VW/Jetta, de placas ISS-4662, produto de roubo ocorrido no município de Novo Hamburgo/RS (evento 1, PET2, p. 8/9), para transportar cigarros de procedência estrangeira, na ERS 324, no município de Planalto/RS, quando foram presos em flagrante. Embora a condução do referido veículo tenha ficado a cargo do indivíduo não identificado, este se comunicava pelo aparelho de radiocomunicação com os acusados que estavam no veículo Ford/Focus de placas ASV-0045, que servia de batedor, concorrendo os denunciados JOAO CARLOS DE MATOS e RODRIGO ANTONIO MOSSI, assim, para a prática do crime” (fls. 5-10 e 28-30, e-doc. 2). 



    3. Em 22.4.2021, na Ação Penal n. 5002277-08.2018.4.04.7118, o juízo da Primeira Vara Federal de Carazinho da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o paciente às penas de dois anos e dois meses de reclusão, pela prática do delito de contrabando de cigarros (art. 334-A do Código Penal c/c art. 3º do Decreto-Lei n. 399/1968), e um ano, três meses e cinco dias de detenção, pela prática do delito de uso clandestino de aparelho de telecomunicação (art. 70 da Lei n. 4.117/1962), em concurso material. Determinou-se que fosse executada primeiro a pena mais gravosa, fixado o regime inicial aberto para cumprimento. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (fls. 233-239, e-doc. 3). 



    4. Interposto recurso de apelação pela defesa, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em 30.3.2023 (Apelação n. 5002277-08.2018.4.04.7118). Tem-se na ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL, CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A DO CP. USO CLANDESTINO DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 70 DA LEI 4.117/1962. TIPICIDADE, MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. POLICIAIS. TESTEMUNHO EM JUÍZO. BATEDOR. LAUDO PERICIAL. RÁDIOS COMUNICADORES. MESMA FREQUÊNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE CRIME PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO. INCIDÊNCIA. 



    1. A teor do que estabelece o art. 156 do Código de Processo Penal, se de um lado compete à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, de outro, é ônus da defesa demonstrar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi, sem que isso importe inversão do ônus da prova. 



    2. O testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia para a formação do convencimento do julgador, não podendo ser desqualificado pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 



    3. A simples negativa da prática delitiva, dissociada do contexto probatório, não tem o condão de afastar a responsabilização criminal. 



    4. Nos termos do art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 



    5. O crime do art. 70 da Lei 4.117/62 é formal e de perigo abstrato, pois visa proteger a segurança e o regular funcionamento do sistema de telecomunicações, razão pela qual não há necessidade de comprovação de efetiva lesão para configurar sua tipicidade. 



    6. Caracteriza a prática do crime do art. 70 da Lei 4.117/62 a mera manutenção do equipamento de comunicação no veículo (de potência máxima superior a 25W, capaz de interferir em sistemas de comunicação utilizados por órgãos de segurança pública, sem autorização e apto ao funcionamento), não sendo exigida a comprovação do seu uso efetivo, que tenha sido instalado pelo próprio agente ou que o automóvel seja de sua propriedade. 



    7. A simples alegação de ausência de conhecimento da instalação de aparelho de comunicação no veículo, não constitui elemento apto a ensejar a absolvição da prática do crime do art. 70 da Lei 4.117/62, mormente quando dissociada das demais provas dos autos. 



    8. A existência de condenação criminal por fatos praticados antes dos que estão em análise, e cujo trânsito em julgado ocorreu depois, enseja valoração negativa da vetorial antecedentes. 



    9. A prática de um crime com a finalidade de assegurar a execução/impunidade de outro determina a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘b’, do Código Penal. 



    10. A reincidência é circunstância que sempre agrava a pena (art. 61, I, do CP)” (fls. 414-433, e-doc. 3). 



    5. A defesa do paciente interpôs o Recurso Especial n. 5002277- 08.2018.4.04.7118, buscando a absolvição do paciente, ao argumento de ausência de provas para a condenação. 



    Em 25.5.2023, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso especial (fls. 482-486, e-doc. 3). 



    6. Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.410.477. Em 23.10.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Assentou que “a pretendida absolvição por insuficiência de provas implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (fls. 545-551, e-doc. 3). 



    A defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 21.11.2023, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há como afastar o óbice da Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso especial, uma vez que as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, afastaram a tese de absolvição por fragilidade probatória, destacando que a condenação do agravante pelos crimes de contrabando e de instalação e utilização de equipamento clandestino de telecomunicações está amparada em todo acervo probatório colhido nas fases investigativa e judicial. 



    2. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 571, e-doc. 3).



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante pretende a absolvição do paciente pela pretensa insuficiência probatória, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta que, “diante da ausência de uma certeza absoluta, [deveria] prevalecer o princípio do in dubio pro reo”. 



    Alega que haveria “apenas o depoimento dos agentes de segurança do estado para lastrear a condenação, por suposição de participação no crime de contrabando. Não há dúvidas em relação à condenação apenas pelo depoimento de policiais e pela presunção de que a instalação de rádio comunicador é indício de participação em crime. O impetrante foi condenado sem prova da participação no crime de contrabando. In casu, não há provas bastantes, sendo os elementos colhidos insuficientes à confirmação da grave responsabilização criminal.



    Ora, é sempre importante lembrar que o ônus da prova no processo penal recai exclusivamente sobre o órgão de acusação, não podendo ser transferido ao réu, pois ao Estado-acusação compete produzir em juízo a certeza da materialidade autoria delitiva, o que não ocorreu nestes autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “(...) a concessão da presente ordem, para reforma do acórdão a quo, conforme os fatos e fundamentos acima explanados e absolvendo o impetrante da imputação constante da denúncia. Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à legislação de regência e à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Em 21.11.2023, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “O recurso não merece prosperar. 



    Como destaquei na decisão monocrática, não há como afastar o óbice da Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso especial, uma vez que as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, afastaram a tese de absolvição por fragilidade probatória, destacando que a condenação do agravante pelos crimes de contrabando e de instalação e utilização de equipamento clandestino de telecomunicações está amparada em todo acervo probatório colhido nas fases investigativa e judicial. 



    No ponto, confira-se, por oportuno, o que registrou o acórdão combatido:



    ‘E na hipótese, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, tanto em sede policial quanto judicial, registram que os Apelantes foram abordados quando estavam em um veículo Ford/Focus atuando como batedores de outro veículo, um VW/Jetta. O VW/Jetta estava carregado de cigarros e foi abordado após a colisão com um barranco. O seu condutor conseguiu fugir. Ambos os veículos trafegavam juntos e dentro deles havia radiocomunicadores instalados. Ainda, de acordo com os relatos, a abordagem decorreu de informação passada aos policiais pelo Setor de Inteligência da Brigada Militar, dando conta de que RODRIGO ANTÔNIO MOSSI teria comprado cigarros que seriam transportados em um veículo Jetta, o que ensejou a permanência de patrulha, por alguns dias, na estrada que liga Iraí a Planalto. 



    Reproduzo os depoimentos transcritos na sentença:



    [...] Durante a instrução processual, o policial militar Douglas Fernando Schlosser, aduziu, em suma, que o setor de inteligência da Brigada Militar informou que o réu RODRIGO ANTONIO MOSSI estaria atuando no contrabando de cigarros, com emprego de um veículo Jetta, e, assim, passaram os agentes policiais a efetuar, por vários dias, observação da rodovia entre Iraí e Planalto, de forma oculta na mata, para averiguação se efetivamente o veículo Jetta transitaria no local. Narrou que, no dia da abordagem, chamou a atenção da patrulha o deslocamento do veículo Ford/Focus, em manobras de ida e volta na via, até o momento em que retornou ‘colado’ com o veículo VW/Jetta, ocasião em que os policiais abordaram o veículo Focus, enquanto que o Jetta fugou do local, sendo perseguido pela patrulha, quando se chocou em barranco em estrada vicinal. O condutor fugiu para o mato. Disse, ainda, que, em seguida, verificaram que o veículo Jetta estava completamente carregado de cigarros, que era objeto de furto ou roubo e que havia rádios comunicadores instalados nos dois carros. Relatou também que o veículo Focus era conduzido por indivíduo do estado do Paraná, tendo na carona o ‘Mossi’ - E58, video2. 



    O policial militar Márcio Dal Canton, ouvido na condição de testemunha da Acusação, confirmou a abordagem na rodovia, destacando que, no curso da fiscalização, a patrulha visualizou o veículo Ford/Focus tripulado pelos réus JOÃO CARLOS DE MATOS e RODRIGO ANTONIO MOSSI e, logo na sequência, o veículo VW Jetta, sendo que, na tentativa de abordagem, apenas lograram êxito quanto ao veículo Focus, por ter o veículo Jetta evadido do local em fuga. Posteriormente, em perseguição na via, conseguiram abordar o veículo Jetta carregado de cigarros estrangeiros, porém o condutor fugiu. Relatou que, na sequência, constataram que os tripulantes do Focus atuavam como batedores do Jetta, na medida que ambos os veículos continham rádios transmissores instalados. Confirmou ainda que o veículo Jetta era objeto de crime patrimonial e que não foi identificado o condutor do veículo Jetta - E86, video5. 



    Na fase inquisitorial, os acusados optaram por permanecer em silêncio. Em juízo, por outro lado, apresentaram versão distinta daquela apresentada pelos policiais. Assim constou na sentença:



    Em interrogatório judicial, o réu RODRIGO ANTONIO MOSSI declarou, em síntese, que tinha ido com seu irmão para o oeste do Paraná e, dias após, regressou com JOÃO CARLOS como carona; que não observou a presença do veículo Jetta, nem sabia da existência dos cigarros; disse ainda que não atuava como batedor, nem tinha ciência da existência de rádio comunicador no veículo Focus; ressaltou que, no momento da abordagem, era o motorista do Focus, mas não tinha lembrança de ter feito manobras de ida e volta na rodovia - E126, video2, com transcrição no E149. O réu JOAO CARLOS DE MATOS, por sua vez, ressaltou em interrogatório judicial que foi contratado pelo corréu RODRIGO para trazê-lo do estado do Paraná para a cidade de Planalto e que não sabia da presença do veículo Jetta, tampouco dos cigarros; expôs também que, ao chegar próximo ao destino, Rodrigo assumiu a condução do veículo Focus, já que o interrogado não conhecia a estrada; ressaltou ainda não ter conhecimento da existência de rádio comunicador instalado no veículo - E171, video2, com transcrição noE173.



    Como se vê, os relatos prestados pelos agentes que atuaram no feito revelam-se harmônicos e coesos com os demais elementos de prova. 



    Ao contrário, os depoimentos prestados pelos Apelantes não se mostram consistentes. 



    Atento às declarações prestadas por RODRIGO ANTONIO MOSSI verifico que narrou ter viajado para Santa Tereza do Oeste/PR com seu irmão, após ter se desentendido com sua esposa; que lá ficou na casa de uma amiga(negando-se a revelar o nome); que estava em uma fruteira quando avistou JOÃO CARLOS DE MATOS que estava indo para o Sul (não sabe para onde) e lhe pediu carona porque ficaria em Planalto; que conhecia JOÃO CARLOS DE MATOS porque ‘antigamente.... bem pra trás... eu mexia com cigarro... e daí eu conhecia ele’; que que no momento da abordagem era o motorista do veículo porque JOÃO CARLOS DE MATOS estava cansado e que não lembra de ter feito as manobras de ida e volta na rodovia, conforme narrado pelos policiais. (evento 126, VIDEO2). 



    As informações efetivadas por JOÃO CARLOS DE MATOS são completamente distintas. De início, instado pelo Juízo a esclarecer os fatos informou que foi contratado por RODRIGO ANTONIO MOSSI para levá-lo para casa; que ‘a gente não tem a proximidade assim, a gente não tem conhecimento de longa data’; que RODRIGO ANTONIO MOSSI havia lhe proposto pagar o combustível para conduzi-lo de volta para casa; que RODRIGO ANTONIO MOSSI assumiu a direção do automóvel porque ele (JOÃO CARLOS DE MATOS) não conhecia bem a região/estrada (evento 171, VIDEO2). 



    Com efeito, as versões apresentadas pelos Apelantes são contraditórias, desprovidas de razoabilidade e não encontram qualquer lastro, não passando de meros e inconsistentes argumentos; evidenciam clara tentativa em desviar a realidade dos fatos a fim de se esquivar da responsabilização criminal. 



    Inquirido pelo MPF, RODRIGO ANTONIO MOSSI não soube explicar por que razão não arrolou como testemunha seu irmão, considerando que foi quem lhe levou até Santa Tereza do Oeste/PR. Além disso, não quis informar o nome da amiga na casa de quem alega ter ficado na referida cidade. Efetivamente, as narrativas são inverossímeis e dissociadas dos elementos probatórios, que se apresentam plenamente aptos a evidenciar a autoria e o dolo na conduta dos Apelantes. 



    Ademais, a simples negativa da prática delitiva, dissociada do contexto probatório, não tem o condão de afastar a responsabilização criminal. Por fim, o fato de não haver cigarros dentro do automóvel em que os Apelantes estavam é irrelevante para afastar a certeza sobre a prática delitiva, que se perfectibilizou por meio de auxílio prestado - na condição debatedores - àquele que transportava os cigarros contrabandeados, de modo que concorreram para a prática criminosa, nos termos do art. 29 do Código Penal, que assim dispõe:



    Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 



    Dessa forma, comprovada a materialidade, a autoria e o dolo, mantenho a condenação dos Apelantes pela prática do delito em exame. 



    2. Crime do art. 70 da Lei 4.117/1962 (telecomunicações) 



    [...] A materialidade está comprovada nos documentos constantes no Inquérito Policial de origem, já analisados quando examinado o crime anterior (art. 334-A do Código Penal). 



    [...] Como já exposto, os dois acusados foram abordados pelos policiais militares atuando como batedores de outro veículo carregado de cigarros. 



    A prova testemunhal evidenciou que os acusados estavam atuando em conjunto no transporte de cigarros com o motorista do outro veículo. O Laudo Pericial acostado nos autos do Inquérito Policial atestou que os radiocomunicadores instalados nos dois veículos (o que transportava os cigarros e o conduzido pelos Apelantes) estavam operando exatamente na mesma frequência; ambos ajustados para operar na frequência de 165,7 MHz e apresentando potência de transmissão de medida de 65 W e 70W, dispondo de capacidade para operar nas faixas 136,0 MHz a 174,0 MHz. Tal elemento indica que JOÃO CARLOS DE MATOS e RODRIGO ANTÔNIO MOSSI faziam uso do equipamento para se comunicar com o outro veículo (processo 5001060-61.2017.4.04.7118/RS, evento 33, PERÍCIA9). 



    Logo, a versão apresentada pelas defesas de que os Apelantes não possuíam conhecimento da existência do aparelho instalado no automóvel em que viajavam, não se mostra verdadeira quando contraposta ao conjunto probatório presente nos autos. 



    Portanto, não há dúvidas de que os réus estavam atuando como batedores no transporte das mercadorias proibidas, fazendo uso do equipamento de rádio para avisar o condutor do outro veículo, que vinha logo atrás carregado de cigarros, acerca de eventuais atividades policiais/fiscalizatórias durante o trajeto.’ 



    Dessa forma, inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. A corroborar: (...). 



    Por fim, destaco que os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. A propósito: (...). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 574-580, e-doc. 3). 



    10. As instâncias antecedentes concluíram haver elementos de prova suficientes para a condenação do paciente pelos delitos de contrabando e de uso clandestino de aparelho de telecomunicação. Foi ressaltado que a “prova testemunhal evidenciou que os acusados estavam atuando em conjunto no transporte de cigarros com o motorista do outro veículo. O Laudo Pericial acostado nos autos do Inquérito Policial atestou que os radiocomunicadores instalados nos dois veículos (o que transportava os cigarros e o conduzido pelos Apelantes) estavam operando exatamente na mesma frequência”. 



    Rever esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE DO DELITO DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.203-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 



    II – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 231.840-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Tendo as instâncias de origem assentado a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, mostra-se inviável alcançar conclusão diversa sem o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 228.547-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.9.2023). 



    11. Ademais, como realçado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (...) 2. O testemunho policial é meio de prova idôneo, observado o art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; RHC nº 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/03/2022; HC nº 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2022. 



    (...) 8. Agravo interno desprovido” (HC n. 233.982-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. O testemunho de policial em juízo quanto ao depoimento de informante em inquérito evidencia que a condenação do paciente não contrariou o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 209.923-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    Os dados constantes do processo não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora